Tribunal: STJ
Processo: 5002551-76.2019.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2036004 - SP(2022/0342310-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
OUTRO NOME
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LOYANNA
DE
ANDRADE
MIRANDA
MENEZES
-
MG111202
MARIANA JUBIM DA COSTA - RJ163330
SYLVIA ROCHA DA SILVA VAROTO - RJ151717
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - SP398091
EMBARGADO
: ANGELA MARIA FALCAO GODOY
ADVOGADO
: LOURIVAL ARTUR MORI - SP106527
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COMPETÊNCIA INTERNA.
RELATIVA.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO
INFRINGENTE.
1. A competência interna no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de
natureza relativa, devendo ser suscitada até o início do julgamento do
recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de
preclusão.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:07
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 4dd85b66-8f34-4542-8479-0dc3f04a31ed

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2036004 - SP (2022/0342310-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
OUTRO NOME
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
MARIANA JUBIM DA COSTA - RJ163330
SYLVIA ROCHA DA SILVA VAROTO - RJ151717
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - SP398091
EMBARGADO
: ANGELA MARIA FALCAO GODOY
ADVOGADO
: LOURIVAL ARTUR MORI - SP106527
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COMPETÊNCIA INTERNA.
RELATIVA.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO
INFRINGENTE.
1. A competência interna no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de
natureza relativa, devendo ser suscitada até o início do julgamento do
recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de
preclusão.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS ao acórdão que negou provimento a recurso especial, nos
termos da seguinte ementa:

"RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO
HABITACIONAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO.
COMPROMETIMENTO.
FUNDO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
VARIAÇÕES
SALARIAIS - FCVS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso
representativo de controvérsia, firmou o entendimento de que o ingresso da
CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição
financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva
técnica do FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no
instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação
de nenhum ato anterior.
Documento eletrônico VDA53195476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: 938d46e6-dbbd-4114-8fd5-3bd7be2064d3

2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu que
não houve comprovação do comprometimento do FCVS no negócio jurídico em
apreço, esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Recurso especial não provido." (e-STJ fl. 1.607)

A parte embargante sustenta haver omissão e contradição no acórdão, pois:
(i) não teria sido apreciada a competência interna da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, à luz do
o, § 1o, XIV, do Regimento Interno; (ii) seriam
art. 9
inaplicáveis, no caso concreto, as Súmulas nos 5 e 7/STJ, por se tratar de matéria
exclusivamente de direito; (iii) teria havido omissão quanto à aplicação dos arts. 1o-A da
e 3o da
quanto à legitimidade da Caixa
Lei no 12.409/2011
Lei no 13.000/2014,
Econômica Federal para representar os interesses do FCVS e à competência da Justiça
Federal (e-STJ fl. 1.618); e (iv) haveria contradição interna ao reconhecer o interesse da
CEF em hipóteses de apólice pública e, simultaneamente, afastar sua intervenção por
ausência de demonstração de comprometimento do FCVS.
Defende, ainda, a existência de interesse público qualificado pelo
comprometimento do FCVS e a necessidade de intervenção da CEF em todas as
demandas que possam repercutir no referido fundo.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ fl. 1.633).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Inicialmente, destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
preleciona que "(...) a competência interna disciplinada no RISTJ é relativa, de modo que
eventual incompetência do órgão ao qual distribuído o recurso deve ser alegada antes do
(AgInt nos
início do respectivo julgamento, sob pena de preclusão."
EREsp 1.678.883/DF,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe de
18/5/2022,
)
14/6/2022.
Quanto ao mais, verifica-se que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito cabível
à hipótese, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial no 1.091.363/SC, submetido ao rito dos repetitivos, firmou
a orientação de que haverá potencial interesse jurídico da CEF para integrar a
lide nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do SFH
somente nos contratos celebrados entre
a
- período
2/12/1988
29/12/2009
compreendido entre as edições da Lei no 7.682, de 1988, e da MP no 475, de
2009 -, cujo instrumento esteja vinculado ao FCVS. A não vinculação do
contrato ao FCVS - apólices privadas - revela carência de interesse jurídico da
CEF a justificar sua intervenção na lide.
Confira-se a ementa do referido julgado:

'RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE
Documento eletrônico VDA53195476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: 938d46e6-dbbd-4114-8fd5-3bd7be2064d3

SEGURO ADJECTO A MUTUO HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO
ENTRE
A
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL/CEF
E
CAIXA
SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008.
LEI N. 11.672/2008.
APLICAÇÃO.
1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro
adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre
seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de
Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa
Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo
necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência
para o seu julgamento. Precedentes.
2. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da
e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos
Lei n. 11.672/2008
Repetitivos).
3. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não
(
Rel. Ministro CARLOS
providos'
REsp no 1.091.363/SC,
FERNANDO MATHIAS - Juiz Federal convocado do TRF 1a Região -,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
11/3/2009,
25/5/2009)

Posteriormente,
no
julgamento
do
recurso
de
embargos
declaratórios, o acórdão integrativo do referido repetitivo consignou que,
mesmo na hipótese de que o seguro firmado seja apólice pública, o interesse
jurídico da CEF se caracterizará mediante prova documental de que existe
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva
técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA.
A propósito:

'DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SFH.
SEGURO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE.
INTERVENÇÃO.
LIMITES
E
CONDIÇÕES.
INCIDENTE
DE
PROCESSO REPETITIVO.
-C DO CPC.
ART. 543
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito
do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica
Federal - CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide
como assistente simples somente nos contratos celebrados de
02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições
da
e da MP no 478/09 - e nas hipóteses em que o
Lei no 7.682/88
instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente
a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a
CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do
momento em que a instituição financeira provar documentalmente o
seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da
existência de apólice pública, mas também do comprometimento do
FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do
Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA,
colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante
em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem
anulação de nenhum ato anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do
seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não
poderá a CEF
se beneficiar da faculdade prevista no
I, do CPC.
art. 55,
5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido reconhecida a
ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste
interesse jurídico da CEF para integrar a lide.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
(EDcl nos EDcl no
Rel. Ministra
infringentes'
REsp no 1.091.363/SC,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY
Documento eletrônico VDA53195476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: 938d46e6-dbbd-4114-8fd5-3bd7be2064d3

ANDRIGHI, Segunda Seção julgado em
DJe de
10/10/2012,
.
14/12/2012)

Considerando que na presente demanda não restou demonstrado o
risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, de modo a
comprometer os recursos públicos do FCVS, não há falar em reconhecimento do
interesse da CEF na lide.
Nesse contexto, verifica-se que o colegiado estadual solucionou a
lide em consonância com a orientação deste Tribunal Superior.
Ademais, para verificar o desacerto da conclusão adotada, pelo
eventual comprometimento do FCVS no caso concreto, seria necessário o
revolvimento do arcabouço fático-probatório, bem como a análise das cláusulas
contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7/STJ." (e-STJ fls. 1.608
/1.609)

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: 938d46e6-dbbd-4114-8fd5-3bd7be2064d3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.036.004 / SP
Número Registro: 2022/0342310-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010749520174036108 50025517620194030000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
OUTRO NOME : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
MARIANA JUBIM DA COSTA - RJ163330
SYLVIA ROCHA DA SILVA VAROTO - RJ151717
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - SP398091
RECORRIDO
: ANGELA MARIA FALCAO GODOY
ADVOGADO
: LOURIVAL ARTUR MORI - SP106527
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
OUTRO NOME : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
MARIANA JUBIM DA COSTA - RJ163330
Documento eletrônico VDA54618828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:33
Código de Controle do Documento: d4b82530-4e17-4327-934c-13c92a609b7b

SYLVIA ROCHA DA SILVA VAROTO - RJ151717
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - SP398091
EMBARGADO : ANGELA MARIA FALCAO GODOY
ADVOGADO
: LOURIVAL ARTUR MORI - SP106527
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:33
Código de Controle do Documento: d4b82530-4e17-4327-934c-13c92a609b7b